Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-05.2018.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703370-05.2018.8.07.0014 RECORRENTE: MIGUEL EDGAR ALVES DA SILVA RECORRIDAS: MAYARA FRANCO CARDOSO, TAMARA ALVES DE LIMA MANSUR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. A controvérsia cinge-se a aferir a ocorrência de cerceamento de defesa ante a dispensa da oitiva da testemunha arrolada pelo autor; bem como a concessão de gratuidade de justiça ao autor e a ocorrência de litigância de má-fé, por ambas as partes. 2. o autor não demonstrou em que medida a dispensa da sua testemunha foi prejudicial à sua pretensão, limitando-se a relatar, genericamente, em seu recurso, que “[a] testemunha chave, Sra. Meire Aparecida da Silva, Gerente de Cultura à época dos fatos narrados, tem papel fundamental para corroborar as alegações autorais, por ter sido a agente de ligação entre as partes”. Vê-se, ademais, da simples leitura da ata de audiência, que as partes, acompanhadas de seus advogados, celebraram negócio jurídico processual, com base no art. 191 do CPC, para encerrar a instrução processual, a fim de possibilitar o julgamento antecipado do pedido, tendo sido facultada a apresentação de alegações finais. 3. Constitui ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência econômica de quem pleiteou o benefício. A ausência de provas que a infirmem não tem o condão de desconstituí-la. 4. O fato de as partes terem exercido a faculdade processual de recorrer contra a sentença por si só, não se mostra apto a configurar ato atentatório à dignidade da Justiça ou litigância de má-fé. Pelo contrário, as partes litigaram no limite da defesa dos direitos que entendem possuir. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa diante da dispensa da oitiva da testemunha. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apontado malferimento ao artigo 369 do CPC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023